Tribunal: TJMT
Processo: 1042858-25.2020.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042858-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTAIR ANTUNES DA SILVA - CPF: 042.402.371-73 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), NATASHA CORREA CARNEIRO - CPF: 033.213.031-24 (ADVOGADO), RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 931.320.771-00 (ADVOGADO), EDINEIA CHETCO FERLIN - CPF: 698.002.351-91 (APELANTE), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAOLA CHETCO FERLIN - CPF: 048.212.511-08 (APELANTE), ALTAIR ANTUNES DA SILVA - CPF: 042.402.371-73 (APELANTE), RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 931.320.771-00 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), EDINEIA CHETCO FERLIN - CPF: 698.002.351-91 (APELADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), PAOLA CHETCO FERLIN - CPF: 048.212.511-08 (APELADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CORPORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LESÕES SUPERFICIAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DANOS CORPORAIS E ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível e adesivo interpostos contra sentença que, em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, indeferindo os pleitos de danos materiais, corporais e estéticos. O magistrado de origem reconheceu a culpa da condutora ré que, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, colidiu com a motocicleta do autor que trafegava pela via preferencial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação;
(ii)
reconhecimento da ilegitimidade passiva da proprietária do veículo;
(iii)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ante a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima;
(iv)
sucessivamente, minoração do quantum indenizatório;
(v)
condenação do autor por litigância de má-fé;
(vi)
em sede de recurso adesivo, majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 e reconhecimento cumulativo de danos corporais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de prova documental das lesões enseja a extinção prematura do processo;
(ii)
definir a legitimidade passiva da proprietária de veículo conduzido por terceiro;
(iii)
aferir a responsabilidade civil pelo acidente em face das regras de trânsito e do ônus probatório;
(iv)
quantificar a indenização por danos morais ante a extensão das lesões;
(v)
avaliar a comprovação de danos corporais e estéticos;
(vi)
analisar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suficiência do acervo probatório quanto às lesões alegadas é matéria afeta ao mérito da demanda e não à admissibilidade da ação, de modo que a eventual escassez de provas conduz à improcedência dos pedidos, mas não à extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia ou falta de interesse.

5. O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados a terceiros em acidente de trânsito provocado por culpa do condutor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.208.768/DF, independentemente da configuração das hipóteses do artigo 932 do Código Civil.

6.

A invasão de via preferencial mediante desrespeito à sinalização de parada obrigatória constitui causa determinante do acidente e estabelece a presunção de culpa do infrator, atraindo a responsabilidade civil nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigos 29 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

7. O ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo, como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima por excesso de velocidade ou estado do veículo, compete à parte requerida (artigo 373, II, do CPC), não sendo admitidas alegações desprovidas de suporte técnico ou testemunhal.

8. O dano moral decorrente de lesão à integridade física em acidente de trânsito é considerado
in re ipsa
, porém a fixação da indenização deve guardar estrita proporcionalidade com a gravidade do trauma e a extensão do dano comprovado, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

9. A constatação de que o autor sofreu apenas escoriações superficiais, com alta hospitalar no mesmo dia e retorno célere às atividades sociais, justifica a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00, valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A indenização por danos corporais e estéticos exige prova específica da perda funcional ou da deformidade permanente e perceptível, o que não ocorreu no caso dos autos, pois o prontuário médico e a ausência de perícia afastam a configuração de sequelas aptas a ensejar essas rubricas.

11. A quitação outorgada em instrumento particular restrita a danos materiais e lucros cessantes deve ser interpretada restritivamente, não impedindo a pretensão de reparação por danos morais, conforme o artigo 114 do Código Civil.

12. A simples dedução de pretensão indenizatória em valores superiores aos fixados ou a narração favorável dos fatos não configuram, por si sós, litigância de má-fé, ausente a prova do dolo processual ou da alteração consciente da verdade exigida pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

13. Apelação das requeridas parcialmente provida para reduzir a indenização a título de danos morais. Recurso adesivo do requerente prejudicado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 114, art. 186, art. 927, art. 932, art. 944, art. 945; CPC - art. 80, art. 81, art. 85, § 2º, art. 319, art. 320, art. 373, incisos I e II, art. 485, incisos I e IV, art. 1.010, incisos II e III; CTB - art. 29, inciso III, art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 54, Súmula n. 362, REsp n. 2.208.768/DF, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS; TJMT - ApCiv n. 0000894-31.2012.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelas requeridas,
EDINEIA CHETCO FERLIN
e
PAOLA CHETCO FERLIN
, e recurso adesivo interposto pelo requerente,
ALTAIR ANTUNES DA SILVA
, contra sentença do juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Corporais, Estéticos e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1042858-25.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na petição inicial, o requerente relatou que, no dia 07/junho/2019, por volta das 20 horas, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no cruzamento entre a Avenida Presidente Marques e a Rua Tenente Eulálio Guerra, em Cuiabá/MT, envolvendo a motocicleta que conduzia e veículo automotor de propriedade da requerida
Paola Chetco Ferlin
, conduzido pela requerida
Edineia Chetco Ferlin
, ocasião em que houve colisão entre a parte frontal da motocicleta e a lateral do automóvel (id. 330957878).

Narrou que trafegava pela via preferencial quando a condutora do veículo invadiu o cruzamento sem observar a sinalização de parada obrigatória, dando causa ao sinistro, do qual resultaram graves lesões físicas, com politraumatismos, necessidade de intervenções cirúrgicas e tratamentos contínuos, além da instalação de sequelas permanentes que comprometeram sua capacidade laborativa.

Sustentou que o evento danoso decorreu de conduta imprudente da condutora, que desrespeitou a sinalização de trânsito e violou o dever de cautela, o que configura ato ilícito e enseja sua responsabilização civil, bem como a responsabilidade solidária da proprietária do veículo.

Aduziu, ainda, a ocorrência de danos materiais, em razão da incapacidade para o trabalho, além de danos morais, corporais e estéticos, diante do alegado sofrimento físico e psicológico suportado e das limitações permanentes decorrentes do acidente.

Diante disso, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, corporais e estéticos, em valor não inferior a 100 salários-mínimos, bem como ao ressarcimento dos danos materiais, inclusive mediante pagamento de pensão mensal vitalícia ou proporcional ao grau de incapacidade, além das demais verbas decorrentes do evento danoso.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao requerente (id. 330957885).

Em contestação, as requeridas suscitaram, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado, ao argumento de que o requerente não havia apresentado qualquer documentação apta a comprovar as supostas lesões, tratamentos ou incapacidade laboral, em afronta aos artigos 320 e 373, I, do Código de Processo Civil (id. 330957892).

Ainda, arguiram a ilegitimidade passiva da proprietária do veículo, ao argumento de que esta não teria participado do evento danoso, inexistindo hipótese legal de responsabilização solidária.

No mérito, defenderam que a dinâmica do acidente diverge daquela narrada na inicial, atribuindo a ocorrência do sinistro à conduta imprudente do próprio requerente, que supostamente trafegava em alta velocidade e teria desviado indevidamente do redutor de velocidade, passando pelo vão entre o meio-fio e o quebra-molas, e veio a colidir com o veículo já em deslocamento.

Afirmaram que o requerente conduzia a motocicleta em condições inadequadas de uso, circunstância que teria contribuído decisivamente para o acidente, ao menos para caracterizar culpa concorrente.

Por fim, impugnaram a existência dos danos alegados, afirmando que o requerente não comprovou qualquer lesão grave, incapacidade ou tratamento médico relevante, e destacaram que recebeu alta no mesmo dia do acidente. Acrescentaram que, mesmo sem admitir culpa, prestaram auxílio ao requerente, custeando o conserto da motocicleta e o aluguel de outro veículo, e que havia declaração firmada pelo próprio requerente no sentido de inexistência de danos relevantes, razão pela qual pugnaram pela improcedência integral dos pedidos iniciais.

Em réplica, o requerente impugnou as preliminares suscitadas, refutou a versão defensiva acerca da dinâmica do acidente e, por fim, reiterou a ocorrência dos danos alegados (id. 330958360).

Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, a parte requerente pleiteou a produção de prova pericial médica e testemunhal, ao passo que a parte requerida se limitou à prova testemunhal; ambas, contudo, foram indeferidas pelo juízo de primeiro grau, ao fundamento de que “
o próprio boletim de ocorrência e prontuário médico não indicam nenhum tipo de fratura, além disso, o exame do joelho constatou que não havia anormalidades
” (ids. 330958363, 330958365 e 330958376).

Na sentença, o juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida (id. 330958390).

No mérito, reconheceu a responsabilidade civil da parte requerida, ao assentar que a condutora do veículo desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, e afastou, por conseguinte, a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Diante disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mas indeferiu os pedidos de danos materiais, corporais e estéticos, por ausência de comprovação.

Por fim, determinou o rateio das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em relação ao requerente em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

As requeridas opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ids. 330958393 e 330958396).

Inconformadas, interpuseram recurso de apelação (id. 330958400).

Nas razões recursais, a parte requerida sustenta, preliminarmente, a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito do requerente, e pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, bem como renova a alegação de ilegitimidade passiva da proprietária do veículo, ao argumento de ausência de participação no evento danoso.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, reiterando a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e afirma que não ficaram comprovados os danos alegados, sobretudo quanto às supostas lesões, incapacidade e tratamentos médicos, destacando a ausência de documentos aptos a demonstrar prejuízo efetivo.

Aduz, ainda, que prestou assistência ao requerente após o acidente, inclusive custeou o conserto da motocicleta e o aluguel de outro veículo, e que há declaração do próprio demandante no sentido de inexistência de danos relevantes.

Assim, requer o acolhimento das preliminares suscitadas ou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; sucessivamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório arbitrado, bem como pela condenação do autor por litigância de má-fé, ao argumento de que teria alterado a verdade dos fatos e deduzido pretensão desamparada de prova idônea.

Por sua vez, o requerente interpôs recurso adesivo, em que sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 10.000,00, revela-se ínfimo e desproporcional diante da gravidade do acidente de trânsito narrado (id. 330958404).

Nessa linha, defende que os danos experimentados extrapolam o mero aborrecimento, pois atingiram sua dignidade e qualidade de vida, razão pela qual postula não apenas a majoração da indenização por danos morais, mas também o reconhecimento e a cumulação de danos corporais e estéticos, sob o argumento de que houve violação à sua integridade física e à sua aparência.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de elevar o
quantum
indenizatório para valor não inferior a R$ 30.000,00, bem como ampliar a condenação para abranger, de forma cumulativa, os danos morais, corporais e estéticos decorrentes do acidente.

Nas contrarrazões ao apelo interposto pelas requeridas, o requerente suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida (id. 330958403).

De outro lado, nas contrarrazões ao recurso adesivo, as requeridas defendem a manutenção do
quantum
indenizatório fixado ou, subsidiariamente, o afastamento de qualquer majoração ou cumulação de danos pretendida (id. 338168380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal reside na aferição da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com exame das alegações de culpa concorrente da vítima, da legitimidade passiva da proprietária do veículo e da configuração e extensão dos danos morais.

A apelação das requeridas busca, preliminarmente, a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do requerente e o reconhecimento da ilegitimidade passiva da proprietária do veículo; no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório e pela condenação do requerente por litigância de má-fé.

O recurso adesivo, por sua vez, postula a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento cumulativo de danos corporais e estéticos.

O recurso de apelação comporta parcial provimento.

O recurso adesivo fica prejudicado.

PRELIMINARES

DA PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE

As apelantes sustentam que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o requerente não teria instruído a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em afronta aos artigos 320 e 373, I, do referido diploma, porquanto não comprovou, mediante laudo médico, exames ou registros hospitalares, as lesões graves, cirurgias e sequelas permanentes alegadas.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a questão relativa à suficiência ou insuficiência do acervo probatório para a demonstração dos fatos constitutivos do direito do requerente é matéria que se resolve no plano do mérito, mediante a aplicação das regras de ônus da prova, e não na esfera da admissibilidade da ação.

A ausência de documentação médica robusta pode conduzir, quando muito, à improcedência dos pedidos que dependam dessa comprovação, mas não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, pois a petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e veicula causa de pedir e pedido juridicamente possíveis e logicamente articulados.

Registre-se, ademais, que o juízo de primeiro grau adotou solução idêntica ao rejeitar a preliminar suscitada sob a rubrica de “ausência de interesse de agir”, ao consignar que a aferição da prova dos fatos alegados seria realizada no mérito – providência correta, visto que a existência ou inexistência de prova suficiente dos danos não compromete a regularidade processual da demanda, mas apenas o resultado do julgamento.

Rejeito a preliminar.

DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, e de expor as razões de fato e de direito pelas quais entende necessária a sua reforma.

O que a norma veda não é a coincidência temática entre as razões recursais e as peças anteriores, mas a ausência de qualquer impugnação específica aos fundamentos que sustentam o
decisum
.

O requerente, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do apelo das requeridas, ao argumento de que as razões recursais reproduziriam o conteúdo da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença.

A objeção, contudo, não prospera.

Da leitura das razões recursais, extrai-se que as apelantes identificaram os pontos específicos da sentença com os quais divergem – a manutenção da condenação por danos morais e a extensão do
quantum
fixado – e apresentaram argumentação destinada a infirmar a valoração probatória e o raciocínio jurídico adotados pelo juízo de origem (id. 330958400).

Esse enfrentamento, ainda que parcialmente coincidente com a linha defensiva adotada na contestação, é suficiente para satisfazer o requisito da dialeticidade, pois a peça recursal não se limitou a considerações genéricas e desconectadas da sentença.

Rejeito, pois, a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO

A requerida
Paola Chetco Ferlin
sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ao fundamento de que não conduzia o veículo no momento do sinistro e de que a responsabilidade civil solidária do proprietário estaria restrita às hipóteses do artigo 932 do Código Civil.

Contudo, a tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento dominante é no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados a terceiros em acidente de trânsito provocado por culpa do condutor, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, independentemente de se tratar de hipótese prevista no artigo 932 do referido diploma.

A responsabilização do proprietário decorre do risco inerente à colocação do veículo em circulação e da posição de controle que detém sobre o bem, a qual compreende a faculdade de permitir ou impedir o seu uso por terceiros.

O artigo 932 do Código Civil não constitui rol exaustivo de responsáveis por fato de terceiro apto a excluir o proprietário de veículo automotor, mas elenca hipóteses específicas de responsabilidade por fato alheio sem afastar a incidência das regras gerais de responsabilidade civil.

O argumento de que a entrega do veículo à condutora habilitada afastaria qualquer responsabilidade confunde a ausência de culpa
in eligendo
com a inexistência de responsabilidade solidária – equação que o Superior Tribunal de Justiça expressamente recusa ao reconhecer que a condição de proprietário é suficiente para atrair o dever de responder pelos danos causados pelo uso do bem (STJ, REsp n. 2.208.768/DF, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 08/09/2025).

No caso concreto, é incontroverso que o veículo Chevrolet Onix envolvido no acidente pertencia à requerida
Paola Chetco Ferlin
, circunstância que evidencia sua legitimidade para responder à demanda.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

RESPONSABILIDADE CIVIL

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A responsabilidade civil extracontratual exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Em matéria de acidente de trânsito, a inobservância de normas regulamentares de circulação constitui indício qualificado de culpa, e o ônus de demonstrar a existência de causa excludente ou de culpa concorrente da vítima recai sobre o infrator.

A dinâmica do acidente está documentada no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil (id. 330957882).

Desse documento, extrai-se que a motocicleta conduzida pelo requerente trafegava pela Avenida Presidente Marques, via preferencial, ao passo que o automóvel conduzido pela requerida
Edineia Chetco Ferlin
circulava pela Rua Tenente Eulálio Guerra. No cruzamento, o veículo não respeitou a sinalização de parada obrigatória e interceptou a trajetória da motocicleta, que colidiu com a lateral esquerda do automóvel.

O boletim registra, ainda, que as vias estavam em bom estado de conservação e devidamente sinalizadas, inclusive com a placa de parada obrigatória.

A conduta da requerida, ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória e ingressar em via preferencial sem a cautela devida, revela-se determinante para a ocorrência do sinistro.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 44, que o condutor deve reduzir a velocidade e, se necessário, parar o veículo diante de sinalização específica, ao mesmo tempo em que assegura, no artigo 29, inciso III, alínea “c”, a preferência de passagem àquele que trafega pela via principal.

Assim, a violação dessas regras evidencia comportamento imprudente e desloca para o infrator o ônus de demonstrar circunstância apta a afastar ou atenuar sua responsabilidade.

Em consonância com esse entendimento, este Egrégio Tribunal reconhece que a culpa de quem invade via preferencial é presumida, e cabe ao infrator o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima (TJMT, ApCiv n. 0000894-31.2012.8.11.0015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026).

As apelantes sustentam, ainda, que o requerente contribuiu decisivamente para o acidente ao trafegar em velocidade excessiva, desviar do redutor de velocidade pelo vão entre o quebra-molas e o meio-fio e conduzir motocicleta com pneus em mau estado e freios deficientes. Argumentam, com base nessas circunstâncias, a configuração de culpa exclusiva ou, ao menos, culpa concorrente nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Os argumentos, todavia, não resistem ao confronto com o acervo probatório.

Isso porque não foi produzida prova técnica ou testemunhal que atestasse a velocidade da motocicleta, o itinerário do requerente no momento do cruzamento ou o estado dos freios do veículo. As fotografias apresentadas pelas requeridas retratam a cena após o acidente e não permitem conclusão segura acerca da dinâmica da colisão (id. 330957884).

Por certo, o ônus de demonstrar o fato impeditivo ou modificativo do direito do requerente cabia às requeridas, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e não foi satisfeito.

O que ficou comprovado é que a causa determinante do sinistro foi a invasão da via preferencial pelo veículo conduzido pela requerida
Edineia Chetco Ferlin
sem respeitar a sinalização obrigatória.

Nenhuma das circunstâncias alegadas, ainda que viesse a ser comprovada, seria apta a constituir causa exclusiva do acidente em face de quem deveria ter parado antes de cruzar a via.

Mantém-se, portanto, a responsabilidade integral e solidária das requeridas.

DANOS MORAIS

O dano moral decorrente de acidente de trânsito com lesões físicas na vítima é presumido
in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento experimentado.

A lesão à integridade física, ainda que de menor gravidade, produz abalo extrapatrimonial inerente à experiência de colisão com veículo automotor, na medida em que o trauma do impacto, o atendimento de emergência, o período de recuperação e a incerteza quanto às consequências do evento transcendem o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, o requerente foi atendido no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em decorrência do acidente, com registro de dores e escoriações superficiais, e recebeu alta no mesmo dia após medicação analgésica, conforme prontuário médico juntado aos autos (id. 330957883).

A indenização por danos morais deve observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para evitar enriquecimento sem causa ou fixação de montante incapaz de cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Na hipótese, a extensão do dano efetivamente comprovado é de menor gravidade.

O prontuário médico registra apenas escoriações superficiais, com alta imediata no dia do acidente. Não há nos autos laudo cirúrgico, registro de internação, atestado de incapacidade ou documento médico que confirme sequelas, perdas funcionais ou limitações permanentes.

Ademais, documentos apresentados pelas requeridas, extraídos de redes sociais e do sistema SISREG III, indicam que o requerente retornou ao trabalho e ao convívio social poucos meses após o sinistro e que apresentava condições ortopédicas preexistentes no joelho desde 2018, anteriores ao acidente de 7/junho/2019 (id. 330957892, pp. 22 e 23; id. 330958354; id. 330958357).

Essas circunstâncias, embora não afastem a configuração do dano moral, que decorre da própria lesão física sofrida no evento, são determinantes para a quantificação do valor compensatório.

Acrescente-se que a conduta pós-acidente da requerida
Edineia Chetco Ferlin
constitui elemento relevante na dosimetria da verba indenizatória.

Os autos demonstram que a condutora prestou imediato socorro ao requerente no local do sinistro, custeou integralmente o conserto da motocicleta danificada e providenciou o aluguel de outro veículo para que o requerente pudesse manter suas atividades laborais durante o período de reparo, conforme documentado no instrumento particular denominado “Recibo de Pagamento de Despesas de Aluguel Temporário de Moto e Autorização de Conserto de Moto, Decorrente de Acidente de Trânsito e Declaração de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes” (id. 330958353).

Registre-se que o referido instrumento se refere exclusivamente à quitação dos danos materiais e lucros cessantes, de modo que, à luz da interpretação restritiva imposta pelo artigo 114 do Código Civil, não é possível extrair do documento renúncia aos direitos de natureza extrapatrimonial.

A conduta cooperativa da requerida, portanto, não elide o dever de indenizar o dano moral, mas evidencia boa-fé e empenho na mitigação dos prejuízos sofridos pela vítima, circunstâncias que devem ser sopesadas na fixação do
quantum
compensatório.

À vista dessas circunstâncias – a menor gravidade das lesões comprovadas, a alta imediata no dia do acidente, a ausência de sequelas documentadas, as condições ortopédicas preexistentes e a conduta cooperativa da requerida no período posterior ao sinistro –, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado para compensar o abalo efetivamente suportado pelo requerente, preservar o caráter pedagógico da condenação e evitar enriquecimento sem causa.

Reduz-se, portanto, a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

DANOS CORPORAIS E ESTÉTICOS

Diversa é a situação quanto aos danos corporais e estéticos.

O dano estético se caracteriza pela alteração permanente e perceptível na aparência física da vítima, ao passo que o dano corporal pressupõe comprovação de lesões e de suas repercussões funcionais.

Ambos demandam prova específica e não se presumem pela simples ocorrência do acidente.

Nos autos, o requerente não juntou laudo pericial, fotografia de cicatriz permanente, atestado médico de incapacidade ou qualquer elemento probatório que demonstre deformidade estética ou perda funcional decorrente do sinistro.

A própria peça do recurso adesivo reconhece expressamente que o prontuário médico não confirmou perdas funcionais (id. 330958404).

Ausente a prova do fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos de indenização por danos corporais e estéticos deve ser mantida.

O recurso adesivo, nesse ponto, não comporta provimento.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

As requeridas postulam a condenação do requerente e de seus patronos por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos I, II, III, V e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte teria alterado a verdade dos fatos, exagerado as lesões sofridas e deduzido pretensão sem amparo probatório.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação objetiva de que a parte agiu de forma desonesta, com distorção consciente da verdade ou com intuito de obter vantagem indevida por meio do processo.

Desse modo, o fato de a parte pleitear valor indenizatório superior ao que ao final se considera adequado, ou de narrar os fatos de forma mais favorável à sua posição, sem que se demonstre falsidade dolosa, não configura conduta processual sancionável.

O exercício do direito de ação, ainda que parcialmente infundado, é garantia constitucional e não pode ser equiparado à má-fé processual.

No caso dos autos, embora o acervo probatório não tenha confirmado a extensão dos danos alegados na petição inicial, não há elementos suficientes para concluir que o requerente agiu com dolo de alterar a verdade ou com intuito exclusivamente protelatório.

A ênfase narrativa nas peças postulatórias, comum no contencioso indenizatório, não alcança a gravidade necessária para ensejar a sanção prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Afasta-se, pois, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de extinção do feito por ausência de provas dos fatos constitutivos, de ofensa ao princípio da dialeticidade e de ilegitimidade passiva de
Paola Chetco Ferlin
.

No mérito,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDINEIA CHETCO FERLIN
e
PAOLA CHETCO FERLIN
, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantida a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e os juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas n. 54 e n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, e mantidos os demais termos da sentença.

JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por
ALTAIR ANTUNES DA SILVA
.

Deixo de majorar os honorários em relação ao apelante adesivo,
ALTAIR ANTUNES DA SILVA
, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso interposto pelo vencedor com o objetivo de ampliar a condenação, ainda que desprovido, não enseja honorários recursais em favor da parte contrária, e porque a verba honorária já se encontra fixada no teto legal, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026